Tribunal: TJDFT
Processo: 0717451-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATURAS DE ÁGUAS. INADIMPLEMENTO. TRANSFERÊNCIA DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PESSOAL. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não possui natureza propter rem, mas sim natureza pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço.
2. A dívida decorrente do serviço de fornecimento de água é de responsabilidade de quem solicitou o serviço, ou seja, daquela pessoa constante do cadastro junto à concessionária.
3. Incumbe ao consumidor a comunicação à prestadora do serviço de modificações cadastrais.
4. Não havendo transferência da titularidade da fatura ou comunicação do vendedor sobre a venda do imóvel, de modo a tornar o comprador o responsável pelo pagamento das faturas, descabida a pretensão de transferir a titularidade das faturas não adimplidas, haja vista a ausência de qualquer vínculo contratual prévio com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.
5. A inércia do usuário quanto à comunicação da prestadora do serviço em relação à modificação da titularidade acarreta sua responsabilização por eventuais débitos futuros.
6. Apelação conhecida e não provida.